Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. TESTEMUNHA SIGILOSA. GEOLOCALIZAÇÃO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, e ao pagamento de indenização por danos materiais às vítimas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria delitiva apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por conjunto probatório coeso, formado por depoimentos das vítimas, testemunha sigilosa, policial e elementos investigativos.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. A ausência de reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas não impede a condenação quando há outros elementos probatórios independentes e consistentes.
6. O depoimento de testemunha sigilosa, prestado sob contraditório, apresenta coerência e é corroborado por demais provas, sendo apto a fundamentar o édito condenatório.
7. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório e presunção de legitimidade quando harmônicos com o restante das provas.
8. O relatório de monitoração eletrônica demonstra a presença do réu nas imediações do crime no momento dos fatos, constituindo prova técnica robusta que corrobora a autoria.
9. A alegação de álibi baseada em geolocalização não se sustenta, pois os dados indicam proximidade compatível com a dinâmica do crime.
10. A ausência de apreensão dos bens subtraídos não afasta a autoria, diante da rápida dissipação típica em crimes dessa natureza.
11. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo idônea a valoração negativa da culpabilidade pela prática do delito durante cumprimento de pena e legítima a exasperação pela multirreincidência.
12. A fixação de indenização mínima atende aos requisitos legais, com pedido expresso, comprovação do prejuízo e observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoria delitiva pode ser reconhecida com base em conjunto probatório harmônico, ainda que ausente reconhecimento pessoal pela vítima.
2. A geolocalização por tornozeleira eletrônica constitui elemento probatório idôneo para vincular o réu ao local do crime.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
4. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso e prova suficiente do prejuízo, admitida estimativa baseada nos elementos dos autos.